Tribunal: TJDFT
Processo: 0745372-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. TIPICIDADE DO DELITO. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente demonstrado pela prova oral que a acusada proferiu xingamentos contra os policiais, no exercício de suas funções, com o fim de menosprezá-los e humilhá-los, a condenação pelo crime de desacato é medida que se impõe, devendo-se, ainda, ser mantida a absolvição imprópria reconhecida na sentença, por se tratar de acusada inimputável.
2.Incabível a desclassificação do crime de desacato para o crime de injúria, quando a ofensa é irrogada em desfavor de policiais que estavam no exercício de suas funções.
3. Recurso conhecido e desprovido.